Tribunal: TJMT
Processo: 1006398-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006398-94.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ DOMINGOS AQUINO e IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.o 0027536-07.2005.8.11.0041 – Cód. 218990, ajuizada por KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos Agravantes e determinou o prosseguimento dos autos executivos.
Inconformados, os Recorrentes almejam a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o título executivo que aparelha a Execução é inexigível.
Relatam que, inicialmente, a empresa Agravada propôs ação de execução (autos Cód. 20862) contra os Agravantes em 14/12/2004, em trâmite perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, representada por Cédula de Produto Rural de 12.742,5 sacas de soja. Posteriormente, a Recorrida ajuizou Ação de Execução (autos n.° 5347-91.2012.8.11.0040 – Cód. 20862) em desfavor dos Recorrentes em 26/07/2005, representada pela Confissão de Dívida de 2.487 sacas de soja, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Sustentam que as partes firmaram acordo para unificar o débito objeto desta demanda com a dívida que é objeto do processo de Execução n.o 5347-91.2012.8.11.0040 – Cód. 20862; cuja decisão homologatória transitou em julgado, o que gerou um único título judicial passível de execução.
Asseveram que não é lícito à credora/Agravada promover concomitantemente execuções distintas para cobrar a mesma dívida, cujo valor depois unificado perfaz a monta de R$ 1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais).
Afirmam que o prosseguimento dos autos executivos, além de afrontar os ditames legais e procedimentais dispostos na lei de regência, acarretará graves prejuízos aos Agravantes, em especial porque permitirá execução de débito em duplicidade, o que não é aceitável.
Com base nessas assertivas, requer seja agregado suspensividade ao Recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do mérito deste Instrumental.
No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para reconhecer a nulidade do título extrajudicial objeto dos autos.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa ao preconiza a exceção do parágrafo único do artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste compasso, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Na hipótese, ao menos nesta análise perfunctória do feito, é possível verificar a confluência destes pressupostos para a concessão da medida liminar vindicada.
Com efeito, ao examinar os autos de origem e a documentação que o acompanha, observo que o título executivo cerne do litígio, de fato, foi objeto de acordo firmado pelas partes nos autos do processo n.o 5347-91.2012.8.11.0040 - Cód. 20862, cuja decisão homologatória transitou em julgado (ID. 123760973).
Constata-se que o objeto do pacto firmado refere-se à unificação das dívidas do processo objeto da ação de Execução Cód. 20862, em trâmite perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, representada por Cédula de Produto Rural de 12.742,5 sacas de soja, com a Ação de Execução (autos n.° 5347-91.2012.8.11.0040 – Cód. 20862), representada pela Confissão de Dívida de 2.487 sacas de soja, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, cujo valor somado equivale a R$ 1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais).
Essa circunstância, em particular, confere aos Agravantes não só a probabilidade do direito invocado, como também o periculum in mora suscitado, eis que os débitos cobrados pela Agravada foram objeto de acordo para unificá-los, afigura-se desarrazoado executar dívida cujo título já foi unificado por decisão judicial transitada em julgado.
Em outras palavras, o pedido liminar se assenta em razões que retratam situação de prejuízo iminente e de relevância capaz de ensejar a concessão da medida, de sorte que agrego efeito suspensivo ao recurso e sobresto a decisão objurgada até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Comunique-se à Juíza da causa o teor deste decisum,
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora